Tribunal: STF
Processo: ARE 1374667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR DIVERSAS VEZES CONTRA DEZ VÍTIMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DOMINISTÉRIO PÚBLICO.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REQUERIMENTO REALIZADO NA ÚLTIMA LAUDA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NO ARRAZOADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE OUTROS ALUNOS DAS TURMAS EM QUE AS VÍTIMAS ESTUDAVAM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA E DESISTÊNCIA DE PARTE DOS TESTIGOS POR SI ARROLADOS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DOFEITO.



    ALMEJADA NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA NAS VÍTIMAS A SUSTENTAR A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE 'FALSAS MEMÓRIAS'. DISPENSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃODEMONSTRADA. OITIVA DAS OFENDIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. NÃO REVITIMIZAÇÃO ORIENTADA PELA LEI 13.431/17. DIREITO À AMPLA DEFESA PRESERVADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.



    SUSTENTADA A NULIDADE EM RAZÃO DE O INTERROGATÓRIO DO APELANTE TER SIDO ANTERIOR À JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE, VISANDO SATISFAZER SUA LASCÍVIA, APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTALPARA PRATICAR, REITERADAMENTE, EM SALA DE AULAS, ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM DEZ DE SUAS ALUNAS, CONSISTENTES EM COLOCÁ-LAS EM SEU COLO, BEM COMO PASSAR AS MÃOS LASCIVAMENTE NAS PERNAS, SEIOS, NÁDEGAS E VAGINA, INCLUSIVE POR BAIXO DAS VESTES. RELATOS UNÍSSONOS DAS OFENDIDAS EMAMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, APONTANDO IDÊNTICO ‘MODUS OPERANDI’, CORROBORADOS PORTESTEMUNHAS E INFORMANTE. PRÁTICAS LIBIDINOSAS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. APELANTE QUE ADMITE SEU COMPORTAMENTO ÍNTIMO COM AS VÍTIMAS, NEGANDO, CONTUDO, CONOTAÇÃO SEXUAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DISSONANTE DAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. EXISTÊNCIA DE FARTO ELENCO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES E CONCURSO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. IMPERIOSO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE QUALIFICADA, ANTE A AUSÊNCIA DO EMPREGO DEVIOLÊNCIA REAL OU GRAVE AMEAÇA. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE SIMPLES ENTRE OS CRIMES PRATICADOS CONTRA TODAS AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DA APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL. DOLO GLOBAL EVIDENCIADO. CRIMES QUE FORAM COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.



    ‘2. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que, nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica" [...] (STJ - AgRg no AREsp 1478438/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 28.04.2020).



    ‘[...] O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. - A continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles exigidos para a aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, exige que os crimes praticados: I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. -No caso em tela, os atos libidinosos praticados contra as vítimas vulneráveis foram desprovidos de qualquer violência real, contando apenas com a presunção absoluta e legal de violência do próprio tipo delitivo. - 'A violência de que trata a continuidade delitiva especial (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) é real, sendo inviável aplicar limites mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva com base, exclusivamente, na ficção jurídica de violência do legislador utilizada para criar o tipo penal de estupro de vulnerável, se efetivamente a conjunção carnal ou ato libidinoso executado contra vulnerável foi desprovido de qualquer violência real [...]' (HC 232.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que o aumento no crime continuado comum é determinado em função da quantidade de delitos cometidos. - Assim, no caso, tendo sido cometidos crimes de estupro de vulnerável, com violência presumida, contra 8 vítimas diferentes, incide a continuidade delitiva simples, devendo ser aplicado o aumento de 2/3, que resulta na reprimenda definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão. [...]" (STJ. HC 483.468/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05.02.2019).



    RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente